Tribunal: TJSP
Processo: 2085344-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL.
1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira. Dentro do prazo de 180 dias – "stay period" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa.
2-

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL.
1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira. Dentro do prazo de 180 dias – "stay period" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa.
2- Cabe ao r. Juízo recuperacional o exame da ordem de despejo, considerando a essencialidade do bem para o cumprimento do plano de recuperação judicial.
AGRAVO PROVIDO